Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003756-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), DISPAR-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL LTDA - CNPJ: 01.242.711/0001-35 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO PARCIAL DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pela executada, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento parcial da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos débitos constituídos em 2011 e antes de 03.06.2012.

Condenando, ainda, o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, I e §4o, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que propôs Ação de Execução Fiscal lastreada na CDA no 201611556, na qual a executada aviou Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição parcial do crédito tributário.

Aduz que em resposta à exceção apresentada, reconheceu a prescrição em relação aos fatos geradores ocorridos em 10 e 12/2011(constituição definitiva em 20/11/2011 e 20/01/2012, respectivamente) e em 06/2011 (constituição definitiva em 08/09/2011).

Afirma que peticionou nos autos informando que a referida CDA já havia sido retificada por meio da Decisão Administrativa no 20192118, de 04-01-19, devidamente homologada, para “(...) exclusão dos fatos geradores 10/2011 e 12/2011, da infração 24.1.7 e 06/2011, da infração 16.30.3, devendo ser mantidos inalterados os demais registros e dados, bem como promovida a substituição da cártula na Execução Fiscal.”

Registra que após, o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade e julgando extinta a execução fiscal em relação aos débitos constituídos em 2011 e antes de 03.06.2012.

Afirma que a regra prevista no §4° do art. 90 do CPC estabelece que na hipótese de o Estado reconhecer a procedência do pedido ao promover a retificação da CDA, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade. Ao final, pugna pela reforma da decisão, para redução dos honorários fixados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão no id. 8072115.

Contrarrazões no id. 8310723.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos débitos constituídos em 2011 e antes de 03.06.2012.

Condenando, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, I e §4o, III, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal, ao fundamento de que é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 24.663,46 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa n. 201611556.

A executada DISPAR-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL LTDA., apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição da dívida, com exceção aos fatos geradores de 03/2013 e 03/2014.

Em sua resposta o Estado de Mato Grosso concordou com a prescrição do crédito tributário cujo fato gerador ocorreu no ano de 2011.

Na decisão recorrida, o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade consignando que restou comprovada prescrição dos créditos constituídos em 2011 e antes de 03.06.2012, ensejando a interposição do presente recurso, ante a condenação do Estado, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ocorre que, razão não lhe assiste, pois é firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela fazenda pública, e o executado houver sido citado, apresentando defesa, em homenagem ao princípio da causalidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Na mesma vertente tem se posicionado este sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) 2. Recurso desprovido.
(N.U 0016779-95.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.
(N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Assim, faz
jus
a parte recorrida à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada, ensejando o desprovimento do recurso.

Quanto a arguição do recorrente acerca da redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, incabível no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública só informou o cancelamento administrativo da dívida executada após a interposição da exceção de pré-executividade pela executada.

Assim, deve a decisão objurgada ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021